Tribunal: TJDFT
Processo: 0701655-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701655-37.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, LUIZ RONAN SILVA, NILSON DE COSTA, JOSE LIRIO PONTE AGUIAR, COOPERATIVA HABITACIONAL JK VILLE D E C I S Ã O RELATÓRIO Trata-se de Embargos de Declaração opostos COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP contra decisão desta Relatoria de ID 68290125 que, não conheceu da apelação interposta pela autora da demanda, em virtude da deserção. Em suas razões recursais, a embargante aponta que a referida decisão foi omissa e contraditória, ao reconhecer o oferecimento de contrarrazões e, ainda assim, não haver fixado honorários em favor da embargante, outrora apelada. Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos para corrigir os vícios apontados, de modo a reconhecer o direito à ampliação da verba sucumbencial. Não houve contrarrazões das outras partes, conforme certidões de ID 69314997, 69314998, 69314999, 69315000, 69445769, 69445770 e 69445771. A Procuradoria de Justiça Cível, na manifestação de ID 68970332, deixou de emitir posicionamento, por considerar a pretensão recursal restrita a interesses patrimoniais da TERRACAP. É a suma dos fatos. ADMISSIBILIDADE Conheço dos embargos de declaração. FUNDAMENTAÇÃO Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão, na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão a respeito de ponto ou questão sobre a qual o juiz ou tribunal deva se pronunciar, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material, nos termos do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não comportam outros fundamentos ou o reexame da causa. Prestam-se, tão somente, a sanar defeitos preestabelecidos, não sendo a via adequada para a reforma do julgado proferido por órgão colegiado, a não ser que fiquem configuradas as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Os embargos de declaração apontam omissão e contradição na decisão desta Relatoria (ID 68290125) que, ao negar seguimento à apelação interposta pela autora da demanda, em virtude da deserção, deixou de fixar honorários recursais em favor da companhia embargante. Nesse ponto, razão assiste à recorrente. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1059, fixou a seguinte tese: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (grifou-se) Cumpre, sim, o redimensionamento da sucumbência quanto aos honorários. DISPOSITIVO Com as considerações postas, ACOLHO os embargos de declaração, sem propriamente efeitos infringentes, apenas para acrescer o seguinte: “Majoro em 2% (dois por cento) os honorários de sucumbência devidos pela autora a apelante COOPERATIVA HABITACIONAL JK VILLE, na forma do artigo 85, §11, do CPC.” Mantida, no mais, a decisão impugnada. Intimem-se as partes. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator